Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-98.2022.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000136-98.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEUSA BIANCHINI - CPF: 488.278.199-91 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (APELADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento de improcedência dos pedidos por falta de provas, quando a parte é tolhida do seu direito de produzi-la, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000136-98.2022.8.11.0107

APELANTE:
CLEUSA BIANCHINI

APELADO:

JOSE ANTONIO SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CLEUSA BIANCHINI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de JOSE ANTONIO SILVA (proc. n. 1000136-98.2022.8.11.0107), julgou improcedentes os Embargos, condenando a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a possibilidade de discutir questões do processo de conhecimento em sede de Embargos à Execução,
ex vi
do art. 917, VI, do CPC.

Alega a ocorrência de excesso de execução e falta de liquidez do título, uma vez que o recebimento dos honorários advocatícios estava condicionado à efetiva reintegração do imóvel e o Agravado, “
ao apresentar o cálculo do valor do imóvel, utilizou a avaliação realizada pelo oficial de justiça em 16/09/2021. No entanto, de acordo com o próprio comando do contrato, não se deve utilizar essa avaliação, uma vez que a sentença definitiva é de fato o trânsito em julgado no STJ, conforme consta no documento identificado como ID 79727205, páginas 01/03, datado de 18/05/2018. Essa é a data que deve ser considerada para verificar o estado da área naquele momento e sua avaliação em sacas de soja por hectare
”, anotando que “
Atualmente, a área está sendo cultivada em quase todo o seu perímetro com plantio de grãos, o que a valoriza significativamente
”.

Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o feito foi julgado de forma antecipada, a despeito do pedido expresso de produção de prova para comprovar suas alegações.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 214386398.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por CLEUSA BIANCHINI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de JOSÉ ANTONIO SILVA (proc. n. 1000136-98.2022.8.0107), rejeitou os Embargos.

Em suas razões, defende a Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado de improcedência do pedido, a despeito do pedido expresso de produção de provas para comprovar suas alegações.

Entendo que razão lhe assiste.

Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 917, VI, do CPC, pode o executado, nos Embargos à Execução, alegar “
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
”.

Nesse viés, verifica-se da exordial que a Apelante suscitou que o Apelado, de má-fé, aproveitando-se da disparidade de conhecimento técnico e de sua condição de saúde, a ludibriou a firmar novos contratos de prestação de serviços advocatícios para a realização de serviços já contemplados no contrato originário.

Ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Recorrente pugnou expressamente pela oitiva de testemunhas já apresentando, inclusive, o seu rol (Id. 214386371).

Entretanto, o julgador singular julgou antecipadamente a lide, rejeitando os Embargos ao argumento de que “
a embargante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, descumprindo com seu dever probatório, conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento de improcedência dos pedidos por falta de provas, quando a parte é tolhida do seu direito de produzi-la, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, à luz do princípio da verdade material, e como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a devida comprovação de suas alegações.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024